Tribunal: TJDFT
Processo: 0736481-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PARA DIABETES. SISTEMA CONTÍNUO DE INFUSÃO DE INSULINA (BOMBA DE INFUSÃO). ROL DA ANS. PREVISÃO. AUSÊNCIA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. POSSIBILIDADE. COGNIÇÃO EXAURIENTE. NECESSIDADE.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano/seguro de saúde (STJ, Súmula 608).
2. O rol de procedimentos e eventos em saúde obrigatórios regulamentado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) tem natureza taxativa, segundo o novo entendimento do STJ (Overruling) proferido no REsp no 1.733.013/PR.
3. A utilização de sistema de aplicação de insulina não previsto em contrato nem incorporado ao rol de procedimentos da ANS requer prévia e completa instrução processual, com observância do contraditório e ampla defesa, durante a qual as partes poderão apresentar e demonstrar vantagens, desvantagens e soluções alternativas ao tratamento pretendido.
4. Em sede de cognição sumária, ausente a excepcionalidade que justifica a obrigação de oferecer tratamento de saúde não previsto no rol da ANS, é cabível a suspensão da liminar que deferiu o pedido autoral até a prolação da sentença.
5. Recurso conhecido e provido.